Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOAQUIM FERREIRA DE FARIA, representado por ROQUE DA CRUZ DIAS, em face da decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1004276-96.2022.8.11.0004 movida por RAMON BORRAS BATISTA e OUTROS, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos agravados no imóvel denominado “Fazenda Mutum”, sem que fosse realizada audiência de justificação prévia.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito milita em favor da parte agravante, uma vez que, até prova em contrário, os documentos apresentados pelo agravante, a exemplo do georreferenciamento (ID no 132204682); certificação de cadastro rural fornecido pelo INCRA emitido em 2021 (ID no 132204694); recolhimento de impostos federais (ID no 132204684 – ano 2017/2021); último imposto de renda relacionando à área litigiosa (ID no 132204689); certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união do imóvel rural em litígio (ID no 132204690); contrato de compra e venda de posse (ID no 132204695 e ID no 132204696); escritura pública de posse (ID no 132204692 e ID no 132204697); mapa (ID no 132216171); fotos de satélite (ID no 132204681); e certificação de CAR (ID no 132204691), demonstram fortes indícios de que o agravante se encontrava na posse da área nos últimos anos, maculando a liminar concedida na origem.
Por outro lado, analisando os autos originários, verifica-se que os documentos apresentados em juízo pelos agravados, muito deles das décadas de 70, 80 e 90, deixam muitas dúvidas se os imóveis são os mesmos ou se há sobreposição de área, inclusive tais documentos encontram-se mais relacionados à propriedade do que à posse.
De igual sorte, não se verifica indícios da existência de semoventes na área a justificar a liminar concedida, bastando verificar os MAPAS CARTA IMAGEM GEOREFERENCIAL de ID no 132216171, referente ao período de março de 2022 a junho de 2022, os quais informam a inexistência de sinais de supressão vegetal. Confira o de março e o de junho:
Ademais, pelos documentos juntados aos autos, a área litigiosa se encontra localizada no município de Cocalinho-MT, sendo assim, o juízo competente não seria o de Barra do Garças-MT, mas sim, o de Água Boa-MT, conforme Lei Complementar no 490/2013, o que também macula a liminar concedida.
Além disso, não foi indicado pela decisão agravada qual seria concretamente o perigo de lesão grave para o autor a justificar o deferimento desde logo a medida de urgência, sendo, em princípio, inverso o risco de dano.
Por outro lado, em casos tais – em que a situação fática existente nos autos se revela por demais nebulosa – tem sido recorrente nesta C. Segunda Câmara o entendimento pela conveniência da realização da audiência de justificação prévia, a fim de permitir uma análise mais segura da liminar possessória, evitando-se que o real possuidor seja privado de seu direito.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular, se competente, proceda a realização de audiência de justificação prévia, com a oitiva de testemunhas, bem como que se suspenda quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel.
Comunique-se ao juiz da causa, solicitando-lhe informações acerca da audiência de justificação prévia.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora